Tribunal: TJSP
Processo: 2292623-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Preenchimento dos pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil. Parte agravante que alega não ter celebrado contrato de empréstimo consignado de final 0919 cobrado pelo banco agravado. Suspensão de desconto de valores em benefício previdenciário.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Preenchimento dos pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil. Parte agravante que alega não ter celebrado contrato de empréstimo consignado de final 0919 cobrado pelo banco agravado. Suspensão de desconto de valores em benefício previdenciário. Inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.
Recurso provido.